Tribunal: TJDFT
Processo: 0763747-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que manteve os alimentos em 2,5 salários mínimos para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal;
(ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a modificação do valor da pensão alimentícia, considerando o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida quando visam comprovar fatos ocorridos após os articulados ou quando se destinam a contrapor provas já produzidas nos autos, conforme o art. 435 do CPC. No caso, os documentos apresentados pelo autor não configuram fato novo nem demonstram caso fortuito ou força maior que justifique sua admissão.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do CC, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem impor ônus excessivo ao alimentante.
5. A alteração do valor da pensão alimentícia somente é cabível diante de prova inequívoca de modificação na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do CC. O autor alegou redução de sua renda, porém não comprovou documentalmente a alegação, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC.
6. O histórico de pagamentos voluntários superiores ao valor fixado não presume, por si só, uma alteração da capacidade financeira do alimentante, tampouco impõe sua manutenção como obrigação permanente.
7. As necessidades dos filhos são presumidas e incluem despesas com alimentação, moradia, saúde e educação, conforme o padrão de vida da família, não havendo nos autos comprovação de uma significativa redução dessas despesas.
8. Ausente prova robusta de modificação na situação financeira das partes, mantém-se inalterado o quantum fixado na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 435; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798819, 0711588-84.2020.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/12/2023, DJe 02/01/2024.

(ve)